Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-15.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-15.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CIFRA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, PAULO ANTONIO MULLER, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: JUDITE MARIA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES, ANDRESA VERONESE ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da restituição em dobro, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS), que admite a repetição do indébito quando a cobrança indevida se revela contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova do elemento volitivo (má-fé), inexistindo, portanto, a omissão apontada.

3. É patente, portanto, que o embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
BANCO CIFRA S.A.
, nos autos da Apelação Cível n.º 8000491-15.2018.8.05.0036, em que figura como embargada
JUDITE MARIA DE JESUS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25